Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RCO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 18.234.074/0001-58 (AGRAVANTE), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (AGRAVANTE), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (AGRAVADO), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. TERMO DE DISTRATO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por RCO COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA., na ação de reparação por danos materiais e morais movida em face de ESSENCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA., objetivando a restituição do capital investido de R$ 90.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, considerando-se a existência de termo de distrato e confissão de dívida, bem como o risco de dilapidação patrimonial da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo no termo de distrato e confissão de dívida assinado pela parte agravada, no qual há reconhecimento expresso do débito de R$ 90.000,00.

4. O perigo de dano está caracterizado pela situação de fragilidade financeira da agravada, evidenciada pelo elevado número de ações judiciais contra si movidas, sugerindo risco iminente à futura execução do crédito.

5. A manutenção da decisão agravada poderá frustrar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometendo o resultado útil do processo.

6. A inversão do ônus da prova é medida necessária, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ante a relação de consumo evidenciada na prestação de serviços financeiros pela agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para:

a) determinar o depósito judicial do valor de R$ 90.000,00, em conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 10 (dez) dias;

b) inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em situações de inadimplemento contratual reconhecido documentalmente. 2. Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova pode ser determinada quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1018512-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/01/2023; TJ-DFT, Apelação 1270008, 0738396-69.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 29/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por RCO COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
,
nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais (com pedido de liminar) n. 1009036-03.2024.8.11.0042

ajuizada em face da ESSENCIAL SOLUÇÕES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para o depósito judicial do valor de R$ 90.000,00, bem como a inversão do ônus da prova
.

Sustenta a parte agravante que há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito, uma vez que a dívida é expressamente confessada no termo de distrato firmado entre as partes. Alega, ainda, que há risco de ineficácia do provimento jurisdicional final, considerando que a agravada responde a diversas ações judiciais e pode estar em situação de insolvência, o que justificaria o depósito judicial imediato da quantia devida.

Diante disso,
pugna pelo recebimento do recurso com a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a
medida cautelar de depósito na monta de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e a inversão probatória.

A liminar
vindicada foi deferida (Id.
219124679
).

O agravado interpôs Agravo Interno em face do
decisum
(Id.
224169664
), desprovido à unanimidade por esta c. Câmara, conforme Id.
241406173
.

Contra o julgado, opôs Embargos de Declaração (Id.
242386172
), igualmente rejeitados, à unanimidade (Id.
257382680
).

O agravado,
ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTD
A., em que pese tenha se manifestado em reiteradas oportunidades durante a tramitação do recurso, deixou de apresentar suas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
;
assim
, sua análise se
limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, cuida-se, na origem, de
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
RCO COM
É
RCIO, SERVI
Ç
OS E REPRESENTA
ÇÃ
O LTDA.
em face de
ESSENCIAL SOLU
ÇÕ
ES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA.
, alegando ter realizado investimento junto à requerida no valor de R$ 100.000,00, com taxa de comissão na importância de R$ 10.000,00.

Aduz que restou estipulado que receberia a renda de 2,5% do capital investido, e, após um ano, lhe seria restituído o capital principal, com a dedução da taxa de correção, medida que deveria ter ocorrido em 16/02/2024, contudo, até a propositura da demanda o valor não teria sido restituído, requerendo a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida à restituição dos valores.

O pedido foi inde
ferido pelo Juízo
a quo.
É a decisão recorrida, no essencial:

“[...]
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada

a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).”(InPrimeiros comentários ao novo código de processo
civil :
artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei).

Deste modo, para o deferimento da tutela pretendida pela parte autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

Em que pese a relevância dos fatos narrados, verifico que, neste juízo de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito da autora, haja vista que os documentos acostados nos autos são frágeis e insuficientes, sendo necessário aguardar a dilação probatória para melhor entender a relação jurídica firmada.

Registro. por fim, que que não se pode confundir o pressuposto “perigo da demora” com a “urgência financeira” sustentada pela autora. O perigo da demora se configura com o risco
da
demora na prestação jurisdicional perecer ao longo do tempo, o que no caso dos autos não restou demonstrado.

Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

[...]”

A controvérsia recursal reside no preenchimento – ou não – dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requerida pelo autor na origem.

Pois bem.

Como é cediço, a
tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso,
como consignado na ocasião da concessão do efeito suspensivo,
entendo que ambos os requisitos estão devidamente configurados.

A probabilidade do direito resta robustamente demonstrada pelo termo de distrato e confissão de dívida, assinado pela parte agravada, onde há o reconhecimento expresso do débito de R$ 90.000,00
,
documento
que, ao menos em juízo de cognição sumária,
constitui prova documental
suficientes
a
demonstrar a
obrigação assumida e não cumprida pela agravada.

Por sua vez,
há
indícios concretos de que a agravada se encontra em situação de fragilidade financeira, haja vista o elevado número de ações judiciais movidas contra ela. Tal circunstância
,
prima facie,
sugere um risco iminente de dilapidação patrimonial, que pode comprometer a futura execução do crédito da parte agravante.

Somado a isso, dá simples análise dos autos de origem, vejo que a agravada ainda não cumpriu a determinação de depósito judicial do valor integral
, tendo apresentado pedido reconvencional ao Juízo
a quo
pugnando pelo depósito tão somente dos rendimentos mensais do valor, que, conforme alegado na origem,
referidos valores poderão ser utilizados para abatimento na indenização de R$ 90.000,00

(Id.
181998505
).

Nesse passo, sem exercer juízo de valor acerca da pretensão autoral,
entendo que os elementos são suficientemente satisfatórios ao risco ao resultado útil do processo, de forma que o indeferimento da tutela de urgência vindicada poderá frustrar a própria tutela jurisdicional pleiteada, na eventual hipótese de procedência da demanda, impondo-se, portanto, a reforma do
decisum
recorrido.

Aliás:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMOS GERADOS MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato em questão.
”
(TJ-MT 10185126520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Outrossim, no tocante
à inversão do ônus da prova, também assiste razão ao agravante
, já que os
elementos dos autos indicam a existência de uma relação de consumo entre as partes, uma vez que a agravada atuou como prestadora de serviços, caracterizando uma relação jurídica passível da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova sempre que o consumidor for hipossuficiente ou houver verossimilhança das alegações, requisitos que estão devidamente configurados no presente caso.

Nesse sentido, como já mencionado na ocasião do deferimento do efeito suspensivo, trago julgados sobre a temática:

“COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO.
CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I - A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de
contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12%
am
, por isso a relação jurídica
entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
III - Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até
à
data do distrato. IV - Apelação desprovida.”
(TJ/DFT. Apelação 1270008, 07383966920198070001. Relatora Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020; g. n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Interlocutória que indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Hipossuficiência técnica configurada
, considerando as regras ordinárias de experiência, e o fato de se tratar de
contrato de investimento
, com nuances de possível operação financeira fraudulenta, tanto que fora deflagrada operação policial.
O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do prestador do serviço
, inversão ope legis, ao que se extrai da inteligência do art. 14, § 3o, I, do CDC. Reforma que se impõe. Gratuidade de Justiça para fins do presente recurso. Recurso a que se dá parcial provimento.
”
(TJ-RJ - AI: 00331754820218190000, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 14/07/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Assim, considerando o cenário apresentado, entendo que, data vênia ao posicionamento pelo Magistrado singular, entendo que a
decisão agravada não observou adequadamente os elementos de prova existentes nos autos, nem a urgência da medida pleiteada, motivo pelo qual sua reforma se impõe.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida, para
determinar:

o
depósito judicial do valor de R$ 90.000,00, em conta
judicial
vinculada ao processo, a ser realizado pela parte agravada no prazo de 10 (dez) dias
, devendo valor ficar vinculado até o julgamento da lide;

a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025